Tribunal: STF
Processo: RE 1477190
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Operação Gotemburgo. Desdobramento da Operação Conexão Brasília. Crimes de fraude em licitação ou contrato para aquisição de equipamentos médicos e hospitalares. Crimes relacionados a recursos do fundo de saúde distrital provenientes da União – Sistema Único de Saúde. Competência da Justiça Federal. Precedentes do STF e do STJ. Ordem concedida”. (documento eletrônico 6).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 109, IV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT assim analisou a controvérsia: 



    “De acordo com a denúncia, no período compreendido entre o dia 17 de novembro de 2011 e o dia 30 de abril de 2014, no Distrito Federal, os denunciados supostamente teriam fraudado, em prejuízo do Distrito Federal, 10 licitações lançadas pela Secretaria de Estado de Saúde do DF para a aquisição de equipamentos médicos hospitalares, mediante a elevação artificial de preços que tornaram as propostas respectivas injustamente mais onerosas, as quais foram efetivadas por meio de adesões a atas de registros de preços provenientes de pregões realizados pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad- INTO que resultaram em contratações milionárias que favoreceram indevidamente as empresas MAQUET e MED LOPES. 



    Alegam os impetrantes, em suma, ser da Justiça Federal a competência para processar e julgar os crimes ora imputados, por envolverem recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, ainda que rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal. 



    Sustentam que a cognominada ´Operação Gotemburgo’ é derivada da ´Operação Conexão Brasília’, a qual, assim como as operações ´Checkout’, ´Dinheiro Sujo’ e ´Contêiner’, foi inicialmente processada pela 1ª Vara Criminal de Brasília e posteriormente remetida para a Justiça Federal. 



    De fato, a ´Operação Gotemburgo’ é derivada da ´Operação Conexão Brasília’ e da ´Operação Conexão Brasília II’ e esta 3ª Turma Criminal, por decisão unânime, reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar as Ações Penais n. 0001194-36.2018.8.07.0001 (Operação Conexão Brasília I) e n. 0719894-82.2019.8.07.0001 (Operação Conexão Brasília II), por se tratar de processos que apuram supostos crimes relacionados a recursos provenientes da União, encaminhados pelo Sistema Único de Saúde, mesmo após incorporados pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal, por manter o caráter de erário Federal”. (p. 3 do documento eletrônico 6, grifei)



    Verifico que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    2. Quanto à alegação de prejuízo, tendo em vista a ausência de intimação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ´[a] demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas ´ (HC 85.155/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 



    3. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1042752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.447.539/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2023, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal” (ARE 904.337 AgR-segundo/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/5/2016, grifei)



    Ademais, observo que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvios de verbas do Sistema Único de Saúde - SUS. Com essa orientação, cito as seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.136.510 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/9/2018, grifei). 



    “COMPETÊNCIA – MEDICAMENTOS – MATERIAIS HOSPITALARES – DESVIO – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – JUSTIÇA FEDERAL. Compete à Justiça Federal apreciar processo-crime versando o desvio de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde, considerada a atribuição dos órgãos de controle federais fiscalizarem a respectiva aplicação. Precedente: recurso extraordinário nº 196.982/PR, relator o ministro Néri da Silveira, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 1997”. (RE 986.386 AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1/2/2018, grifei). 



     “HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE --- SUS. INTERESSE DA UNIÃO. ARTIGO 109, IV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SECRETÁRIO DE ESTADO. PRERROGATIVA DE FORO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA. Procedimentos administrativos criminais --- PACs --- instaurados para apurar supostos desvios de verbas do Sistema Único de Saúde --- SUS. Verbas federais sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Nítido interesse da União, a teor do artigo 109, IV da Constituição do Brasil. Envolvimento do Secretário de Saúde do Estado do Piauí, a atrair a competência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, bem assim a atribuição da Procuradoria Regional da República. Ordem denegada”. (RHC 98.564/DF, Rel. Min. Eros Grau,Segunda Turma, DJe 06/11/2009, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, do Código de Processo Civil).  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator